Tribunal: STF
Processo: HC 266098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Victor Gabriel Seixas Farias da Cruz, contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no julgamento do Agravo Interno Criminal n. 7000600-35.2025.7.00.0000/DF, assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO REJEITADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso em Sentido Estrito nº 7000497-28.2025.7.00.0000, ao fundamento de ser inaplicável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, com base no art. 13, VI, do RISTM, requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua submissão ao Plenário para homologação do acordo ofertado pelo Ministério Público Militar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: 



    (i) definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável à Justiça Militar da União; 



    (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito deve ser reformada para determinar a homologação do acordo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Justiça Militar da União possui jurisprudência consolidada no sentido de que o ANPP não se aplica subsidiariamente ao CPPM, em razão do princípio da especialidade, pois não há lacuna normativa no processo penal militar que autorize a integração. 



    4. A aplicação subsidiária do CPP somente é admitida diante de ausência de previsão específica, sendo inviável a combinação seletiva de regras do processo penal comum com o processo penal militar para favorecer o acusado. 



    5. O Supremo Tribunal Federal admite, em determinados casos, o envio dos autos ao MPM para eventual propositura de ANPP; contudo, tal entendimento não afasta a força vinculante da tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que exclui a incidência do ANPP na Justiça Militar da União. 



    6. O Plenário do STM, ao julgar o IRDR referido (DJe 25/02/2025), firmou tese de inaplicabilidade do ANPP e do sursis processual na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou de militar do acusado, com aplicação imediata a todos os processos em curso. 



    7. O art. 28-A do CPP veda o ANPP em crimes praticados com violência, hipótese presente nos autos, reforçando sua inviabilidade no caso concreto. 



    8. O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao não homologar o acordo, observando o art. 927, III, do CPC, que impõe a obrigatoriedade de observância da tese firmada em IRDR. 



    9. Não há incompatibilidade entre o entendimento firmado pelo STM e a Constituição Federal, pois a disciplina penal e processual penal militar obedece ao regime diferenciado previsto na Carta, fundado na hierarquia e na disciplina, inexistindo afronta ao princípio da isonomia. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo Interno rejeitado. (eDOC 4, p. 24)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal em favor do paciente (eDOC 2, p. 1-3), que não foi homologado pelo juízo de origem, ao decidir pela inaplicabilidade do benefício no âmbito da Justiça Militar. (eDOC 2, p. 4-5 e 12)



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que não foi conhecido (eDOC 3, p. 19), e o agravo interno interposto pela DPU foi rejeitado pelo Superior Tribunal Militar. (eDOC 4, p. 24)



    Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STM.



    Aduz que “A vedação abstrata e apriorística da incidência do Acordo de Não Persecução Penal a toda gama de processos penais militares, tal como preconizado pela Súmula n° 18 do Superior Tribunal Militar, configura flagrante afronta ao princípio da legalidade estrita.” (p. 8) 



    Entende que “inexistindo proibição legal expressa, mostra-se desarrazoada e juridicamente inconsistente a interpretação restritiva de norma que visa ampliar o espectro de benefícios processuais-penais disponíveis ao jurisdicionado.” (p. 9)



    Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, “determinando-se o retorno dos autos para a homologação do Acordo de Não Persecução Penal já celebrado entre o jovem e o MPM/Manaus/AM”. (p. 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Esta Corte Castrense possui jurisprudência consolidada no sentido de que a disciplina normativa do ANPP limita-se ao Processo Penal comum, não se aplicando subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, já que não há lacuna a ser suprida no diploma processual castrense. 



    A aplicação subsidiária da legislação comum somente se justifica diante da ausência de previsão específica, o que não ocorre no presente caso. É, portanto, inviável combinar disposições do processo penal comum com as do processo penal militar, selecionando-se arbitrariamente aquelas mais favoráveis ao acusado. 



    É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de incidência do art. 28- A do CPP comum na Justiça Militar. Em tais casos, determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para eventual propositura do ANPP, desde que atendidos os requisitos legais. 



    Todavia, importa ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe de 25/02/2025), fixou a seguinte tese: 



    (...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...) 



    A Ata de Julgamento do referido incidente estabeleceu, ainda, que a tese teria aplicação imediata a todos os processos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União. 



    Ademais, os autos revelam tratar-se de infração penal praticada com violência, hipótese em que o próprio art. 28-A do CPP comum veda a celebração do acordo, o que reforça sua inaplicabilidade ao caso concreto. 



    Diante disso, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao deixar de homologar o acordo firmado, em estrita observância ao disposto no art. 927, inciso III, do CPC, que impõe a vinculação às teses firmadas em IRDR. 



    Bem assim, inexiste qualquer incompatibilidade do entendimento firmado por esta Corte com a Constituição Federal, dado o regime diferenciado previsto na Carta Maior para militares e para a seara penal e processual penal militar, tudo com base nos princípios da hierarquia e da disciplina. Não há, assim, afronta ao princípio da isonomia.



    Portanto, ainda que se considere o posicionamento da Defensoria Pública da União, não há base jurídica para acolher o pleito, seja pelo caráter vinculante da tese fixada no IRDR, seja pela vedação legal expressa em razão da natureza da infração. 



    Ante o exposto, voto por rejeitar o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em Sentido Estrito nº 7000497-28.2025.7.00.0000.” (eDOC 4, p. 25-26)



    No âmbito negocial do Processo Penal brasileiro, a novidade recente foi a regulamentação normativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP [antes previsto nas Resoluções 181 e 183, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público -, cujos efeitos cessaram totalmente em face da reserva de Código, consistente na regulação da matéria pelo CPP]. Anteriormente já existia a Conciliação [CPP, art. 520; Lei 9099/95, art. 66, diversas modalidades de renúncia]; Transação Penal [Lei 9099/95, art. 76; Suspensão Condicional do Processo [Lei 9099/95, art. 89] e Colaboração Premiada [Lei 12850/13; dentre outros diplomas legais]. 



    Dispõe o Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria, Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. 



    Pois bem. No que se refere à Justiça Castrense, não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    “ Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”



    Com o escopo de promover a redução da população carcerária, a economia processual e a ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da viabilidade da extensão do instituto do ANPP ao âmbito castrense. Nesse sentido:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais”. (HC 232254, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 8.5.2024)



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: HC 216869, rel. Min. André Mendonça, Dje. 18.12.2024; HC 249455, rel. Min. Edson Fachin, Dje. 11.12.2024; HC 249468, rel. Min. Cristiano Zanin, Dje. 3.12.2024; HC 232564, de minha relatoria, Dje. 21.9.2023.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a remessa dos autos à origem, para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente